Tribunal: TJBA
Processo: 8043300-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043300-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO ECOBTO

Advogado(s)
:
RAFAEL SENA DA SILVA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação discutindo enquadramento tarifário de energia elétrica (Grupo A vs. Grupo B), autorizou a concessionária Ré a levantar 30% dos valores depositados judicialmente pela Autora, caso houvesse impedimento técnico ou impugnação ao refaturamento ordenado. Discute-se no recurso a legalidade dessa liberação antecipada antes do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é lícito ao magistrado autorizar o levantamento parcial de depósitos judiciais em favor da concessionária de energia antes da sentença final, sob o fundamento de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor que usufrui do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico pátrio, notadamente o art. 884 do Código Civil, veda o enriquecimento sem causa. A fruição contínua de serviço essencial (energia elétrica) por longo período (desde 2020) sem a contraprestação direta à concessionária gera desequilíbrio econômico-financeiro indevido.

A medida de liberação parcial de 30% dos depósitos revela-se proporcional e razoável, presumindo-se que tal montante abarque a parte incontroversa do débito (custo de consumo efetivo), independentemente da discussão sobre a demanda contratada.

Ausência de perigo de dano irreparável à Agravante, dada a reversibilidade da medida e a possibilidade de compensação futura de valores (acerto de contas) caso a ação seja julgada procedente, inexistindo risco de insolvência da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento: "É legítimo o levantamento parcial de valores depositados judicialmente em favor da concessionária de serviço público nas ações de trato sucessivo, ainda que pendente o julgamento final, a fim de remunerar o serviço efetivamente prestado e evitar o enriquecimento sem causa do consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 884; Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.015.

Jurisprudência citada: TJ-RJ, APL 0007475-87.2019.8.19.0211; TJ-RJ, APL 0135046-26.2018.8.19.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043300-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CONSORCIO ECOBTO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08